Tribunal: TJDFT
Processo: 0033190-38.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0033190-38.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ELIAS MUNDIM BAESSE DESPACHO Mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos do despacho de ID 12456848. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007